Tribunal: TJDFT
Processo: 0748685-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, em face à decisão da Décima Quarta Vara Cível de Brasília, que deferiu tutela de urgência para determinar à agravante que autorize procedimento cirúrgico de reconstrução mamária pós-cirurgia bariátrica, em ação ajuizada por ANTÔNIA KELCIONE DA SILVA SOUSA. Na origem, a agravada ajuizou ação com pedido condenatório em obrigação de fazer e indenização por danos morais, em face à agravante, por se recusar a custear a cirurgia reparadora da mama e no contexto do tratamento da obesidade pós-cirurgia bariátrica. Alegou que há dois anos se submeteu à cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade mórbida. Ao tempo do procedimento cirúrgico, pesava 100 quilos e atualmente pesa 60kg. Em decorrência da perda de peso, ficou com excesso de pele nos seios, com perda da anatomia, o que justificou o pedido médico de autorização para cirurgias de “reconstrução da mama com próteses” e “correção cirúrgica de assimetria mamária”. Sustentou que a situação ora vivenciada lhe causa desconfortos sociais e dermatites crônicas. O pedido foi deferido para determinar à agravante que autorizasse o tratamento cirúrgico requisitado e os respectivos materiais no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais). Nas razões recursais a agravante sustentou que o procedimento pleiteado seria meramente estético, portanto não contemplado no rol de procedimentos da ANS, além de se tratar de tratamento eletivo sem urgência configurada. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o “provimento ao agravo de instrumento, para REVOGAR A DECISÃO AGRAVADA, eximindo-a de qualquer penalidade imposta”. Preparo regular sob ID 2134331. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que deferiu tutela de urgência e para determinar à operadora de plano de saúde o custeio de cirurgia reparadora da mama no contexto de tratamento da obesidade pós-cirurgia bariátrica. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais e pedido de tutela de urgência, proposta por ANTONIA KELCIONE DA SILVA SOUSA em desfavor CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, sob o fundamento de que não obtivera cobertura do plano de saúde para realização de cirurgias reparadoras de reconstrução da mama (MAMOPLASTIA) e “correção cirúrgica de assimetria mamária”, pós cirurgia bariátrica, conforme indicado pelo seu médico, ID 74854221. A autora informa ser beneficiária do plano de saúde, ora requerido, na categoria de atendimento ambulatorial hospitalar com obstetrícia, e encontrar-se adimplente com o plano, cujas parcelas mensais são descontadas diretamente em seus contracheques, ID ́s 74854223, 74854224 e 74854225. A requerente afirma que fora submetida à gastroplastia (cirurgia bariátrica), em razão do diagnóstico de obesidade mórbida. Alega ter pesado cerca de 100 quilos e atualmente pesar 60, com perda de 40 kg após a cirurgia. Aduz que, após a cirurgia, apresentou assimetria e excesso de pele nas mamas com perda completa da anatomia mamária. Afirma, também, que tais condições lhe causam desconforto social e de saúde, ocasionado pelas dermatites crônicas decorrentes do atrito provocado pelo excesso de pele. A autora apresenta documento por meio do qual a requerida negou a cobertura da cirurgia, ID 74854222 e 74854234. A requerente alega, ainda, que as cirurgias são reparadoras e, diante da negativa do plano em custear os procedimentos, pugna pela antecipação de tutela para que o plano de saúde seja obrigado a autorizar, com urgência, a cobertura das cirurgias reparadoras indicadas pelo médico responsável. Pugna, ainda, pela manutenção do sigilo das fotos apresentadas nos autos. Por fim, a requerente pede a concessão do benefício da gratuidade de justiça, por ter sua renda mensal comprometida com seus gastos pessoais mínimos. É o relato. DECIDO. Preliminarmente, diante dos comprovantes de ID ́s 74854223 e 74854223, defiro o benefício da gratuidade de justiça à requerente. ANOTE-SE. Com relação ao sigilo das fotografias da autora, defiro a manutenção do sigilo nas fotos apresentadas nos autos, ID 74854227 ao ID 74854232, com a finalidade de resguardar o direito fundamental à intimidade da requerente, consagrado no art. 5o, X, da Constituição Federal c/c art. 189, III, do Código de Processo Civil. Observe-se. No que se refere à tutela antecipada de urgência, a autora pugna para que o plano de saúde seja obrigado a autorizar os procedimentos cirúrgicos de reconstrução de mamária (MAMOPLASTIA) e “correção cirúrgica de assimetria mamária”, conforme indicado pelo seu médico, ID 74854221. A verossimilhança das alegações decorre da comprovação, por meio do laudo médico, de que a requerente realizou uma cirurgia delicada para integral restabelecimento das suas saúdes física e mental e que a retirada do excesso de pele e reparação mamária é um desdobramento importante à eficácia da cirurgia bariátrica, ID ́s 74854221 e 74854222. Somam-se a isso, a comprovação de que a autora é conveniada à CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, ID 74793434, e a resposta negativa do plano em autorizar a cobertura dos procedimentos cirúrgicos indicados pelo médico responsável, ID 74854234. Não obstante os motivos elencados pela operadora para negar a cobertura dos procedimentos, entendo que, após a cirurgia bariátrica, existindo da indicação médica para realização de cirurgia reparadora ou funcional, não compete ao plano de saúde definir se o procedimento é adequado ou alegar que a cirurgia não estaria acobertada pelo plano de saúde. Nesse mesmo sentido posiciona-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "(...) o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, e que é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário" (AgInt no AREsp 1.100.866/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe de 30/11/2017) Assim, tenho por presente a probabilidade do direito alegado pela parte autora. O periculum in mora, no presente caso, refere-se a necessidade de realização do tratamento de forma célere a fim de garantir as saúdes física e mental da paciente, evitando, assim, o desenvolvimento de comorbidades pós-operatórias próprias da cirurgia bariátrica, capazes de comprometer, até mesmo, outros órgãos da requerida. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante, em caso de sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência para determinar que a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL autorize, em até 10 (dez) dias, a cobertura pelo plano de saúde dos procedimentos cirúrgicos de reconstrução de mama (MAMOPLASTIA) e da “correção cirúrgica de assimetria mamária”, bem como de todos os insumos necessários, conforme prescrito pelo médico responsável, ID 74854221, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000 (mil reais), até o limite de 20.000 (vinte mil reais).” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A autora sustentou ser titular de plano de saúde operado pela demandada, no qual há previsão de cobertura para o tratamento de obesidade mediante cirurgia bariátrica, embora tenha deixado de anexar cópia do respectivo contrato. Disse que se submeteu a tratamento cirúrgico e teve perda de aproximadamente 40Kg, o que ocasionou acúmulo de tecido epitelial, em especial com acentuada perda da mama. O médico assistente firmou relatório no qual consignou: “Paciente de 33 anos submetida a gastroplastia há 02 anos e meio, na ocasião pesava cerca de 100kg e atualmente pesa 60kg com perda de 40kg após a cirurgia. Apresentou assimetria e excesso de pele em mamas com perda completa da anatomia mamária. Tais condições causam desconforto social, de vestimenta e higiênico, tendo inclusive ao exame físico dermatites crônicas ocasionadas pelo atrito de excesso de pele. Trata-se de procedimento cirúrgico reparador em virtude do quadro clínico apresentado. Solicito autorização para esse procedimento. 30602351 – mamoplastia (x2) 3062023 – correção cirúrgica de assimetria mamária” A agravante recusou cobertura sob o argumento de que se trataria de procedimento estético, eletivo, sem previsão contratual e urgência. A plausibilidade do direito invocado não se mostra presente, se considerada a vasta jurisprudência pátria a respeito do tema, que afasta o caráter puramente estético dessa cirurgia reconstrutiva da mama e pós-operatório de redução de estômago (bariátrica). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. NÃO ESTÉTICO. DEVER DE COBERTURA. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. Esta Corte de Justiça já teve a oportunidade de perfilhar o entendimento de que, tendo sido o segurado em tratamento de obesidade mórbida, com cobertura da seguradora, submetido à cirurgia bariátrica, deve a operadora do plano de saúde arcar com os tratamentos necessários e complementares ao referido ato cirúrgico, destinados à cura da patologia (AgRg no AREsp 583.765/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/5/2015, DJe de 22/6/2015). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1656178/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE DESPESAS COM O TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DERMOLIPECTOMIA NAS COXAS, PROCEDIMENTO COMPLEMENTAR À CIRURGIA BARIÁTRICA. DANO MORAL. 1. "Havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor" (REsp 1.757.938/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 05.02.2019, DJe 12.02.2019). 2. A recusa indevida/injustificada do plano de saúde em proceder à cobertura financeira de procedimento médico ou medicamento, a que esteja legal ou contratualmente obrigado, poderá ensejar o dever de reparação a título de dano moral, quando demonstrado o agravamento da situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já combalido pela própria doença. Situação configurada na hipótese. (....) (AgInt nos EDcl no REsp 1809457/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 03/03/2020) RECURSO ESPECIAL. SAÚDE SUPLEMENTAR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANOS DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEITADOS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA DEFENSORIA PÚBLICA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS EM SAÚDE SUPLEMENTAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM AGÊNCIA REGULADORA. NÃO CONFIGURADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. CIRURGIA DE RETIRADA DE PELES COMO DESDOBRAMENTO DA CIRURGIA BARIÁTRICA. NATUREZA REPARADORA. COBERTURA DEVIDA. DANOS MORAIS COLETIVOS. DÚVIDA RAZOÁVEL NA INTERPRETAÇÃO DA LEI DOS PLANOS DE SAÚDE. MERA INFRINGÊNCIA À LEI E NÃO AOS VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE EM MATÉRIA DE SAÚDE COMPLEMENTAR. (...) 2. Ação civil pública, ajuizada pela Defensoria Pública estadual, na qual requer que seis operadoras de plano de saúde sejam compelidas: i) a autorizar, sempre que houver indicação médica, a cobertura de todas as espécies de intervenções cirúrgicas reparadoras pós-gastroplastia necessárias ao tratamento da obesidade mórbida de seus beneficiários, principalmente as seguintes cirurgias: mamoplastia e dermolipectomia abdominal, braquial e crural (retirada do excesso de pele sob o abdômen, braços e pernas); ii) dar publicidade da condenação; iii) pagar compensação por danos morais coletivos. (....) 11. É ilegítima a recusa de cobertura das cirurgias destinadas à remoção de tecido epitelial, quando estas se revelarem necessárias ao pleno restabelecimento do paciente, acometido de obesidade mórbida. (...) 13. Na hipótese, as condutas das operadoras de plano de saúde, ao negarem cobertura às cirurgias de mamoplastia e dermolipectomia após a bariátrica, estavam numa zona cinzenta de aparente legalidade, que só veio a ser esclarecida pela jurisprudência ao definir sua natureza reparadora e não meramente estética. Ausência de violação aos valores essenciais da sociedade em matéria de saúde suplementar. (...) (REsp 1832004/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. PLANO DE SAÚDE. 1. PROCEDIMENTO DE MAMOPLASTIA. NECESSIDADE ATESTADA POR INFORMAÇÃO MÉDICA. CARÁTER COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO DE GASTROPLASTIA, A TRANSCENDER O ASPECTO MERAMENTE ESTÉTICO. SÚMULAS 83 E 7 DO STJ. 2. REVISÃO DA VERBA HONORÁRIA. CRITÉRIO DA EQUIDADE. TESE RECURSAL QUE DEMANDA O REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Este Tribunal Superior possui orientação jurisprudencial no sentido de que, havendo expressa indicação médica, as cirurgias complementares à cirurgia bariátrica, tais como abdominoplastia e mamoplastia, não ostentam caráter meramente estético, mas reparatório e necessário. (...) (AgInt no AREsp 1464667/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019) No mais, é sabido que cabe ao profissional de saúde, quem acompanha a paciente, a indicação do tratamento adequado à sua condição. Embora não se desconheça o direito de plano de negar a cobertura de tratamento para determinadas enfermidade e desde que exista expressa previsão contratual (STJ/AgInt no REsp 1811417 /SP e AgInt no AgInt no AREsp 1427773 / SP), os meios de tratamento prescritos pelo médico assistente para as doenças sob cobertura não se sujeitam crivo de escolha ou conveniência do plano de saúde. No caso presente, o relatório médico apontou que a paciente padeceria de dermatite crônica causada pelo excesso de pele pós cirurgia bariátrica e que haveria risco de comprometido da sua saúde psíquica, em razão da deformidade física instalada. Portanto, evidenciada a urgência. Quanto a eventual irreversibilidade, também não seria o caso, porque possível a conversão da obrigação em perdas e danos, com a reparação integral de possíveis prejuízos. Ou seja, caso o plano se sufrague vencedor ao final desta ação, poderá pleitear a condenação da autora no reembolso das despesas impostas por força da sua pretensão formulada em sede de tutela de urgência. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de novembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator